Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719011-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA AGRAVADO: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA (herdeiro), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de exigir contas proposta por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA (cônjuge supérstite), processo n. 0704450-67.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 195243897 da origem): "O julgamento da ação de exigir contas n 0704864-35.2023.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, constitui questão prejudicial à análise da presente prestação de contas, pois diz respeito ao aluguel de imóvel objeto do inventário. Assim, suspendo o processo, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pelo prazo inicial de 3 (três) meses, considerando que já houve determinação de prestação de contas nos autos 0704864- 35.2023.8.07.0011, de modo que o trâmite processual já está bastante adiantado. Transcorrido o prazo, fica desde já a autora intimada a apresentar a documentação pertinente. Em seguida, venham os autos conclusos." Nas razões do recurso (ID 58941221), requer a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que além de herdeiro legítimo é o atual inventariante da herança em questão, conforme processo de inventário no: 0723815-83.2018.8.07.0001. Informa que “A Ação originária no 0704450- 67.2023.8.07.0001, foi proposta pela Agravada a fim de prestar contas do período em que figurou como inventariante, nomeada no processo no 0723815- 83.2018.8.07.0001. Contudo, deixou de apresentar as contas corretamente, sendo que em período posterior requereu ao Juízo a quo, suspensão do feito por suposta obrigação de prestação de contas sobre imóvel objeto do processo ligada à empresa administradora terceira MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME [SIC], com processo em face dessa no no 0704864-35.2023.8.07.0011.” Em síntese, defende que a r. decisão agravada merece ser revogada, afastando-se a suspensão processual, porquanto não haveria prejudicialidade externa, tal como previsto no art. 313 do CPC. Ao final requer o provimento do recurso, para a reforma da r. decisão, determinando o regular andamento do feito. Não houve pedido liminar (ID 59312892). Em contrarrazões, a agravada impugna o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi comprovada a alegada hipossuficiência econômico-financeira do agravante (ID 60564042). Pois bem. Apesar do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o agravante não junta aos autos qualquer comprovação de sua miserabilidade, a exceção da declaração de hipossuficiência datada de 09/11/2023, quando se apresentou como desempregado (ID 58941222). Na petição deste agravo de instrumento, o herdeiro intitula-se autônomo (ID 58941221, p. 1). O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Diante da notícia de que o agravante é autônomo, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais de modo a se aferir o real prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator